Tribunal: TJPA
Processo: 0003402-15.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003402-15.2020.8.14.0005

APELANTE: HENRIQUE DINIZ DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta com o objetivo de ver reconhecida a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea. O recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, I, do Código Penal, fixada em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal previsto para o tipo penal, afastando-se o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
4. A confissão espontânea foi reconhecida e a pena foi reduzida na segunda fase até o mínimo legal (4 anos), conforme prevê a Súmula 231 do STJ.
5. Impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal ante a orientação do STF no RE 597.270, que reafirma o limite mínimo como parâmetro inafastável.
6. Matéria devidamente prequestionada para fins de recurso, nos termos da jurisprudência do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A incidência de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto em lei penal, conforme jurisprudência pacificada no RE 597.270/STF e na Súmula 231/STJ. 2. Considera-se prequestionada a matéria quando sobre ela se emite juízo de valor, ainda que não mencionados expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 157, § 2º-A, I; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 03.11.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

HENRIQUE DINIZ DA SILVA,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, tipificado no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal. (ID 25904432)

Pugna o Apelante pela (ID 25904452), pugnando pela aplicação da atenuante da confissão espontânea com a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal, pleiteando, para tanto, o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ainda o prequestionamento da matéria arguida.

Em contrarrazões (ID 25904460), o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pleiteando pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça (ID 268337443), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e improvimento, para ser mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna o Apelante (ID 25904452) pela aplicação da atenuante da confissão espontânea com a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal, pleiteando, para tanto, o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ainda o prequestionamento da matéria arguida.

Verifica-se dos autos, que após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, que o Magistrado fixou-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e 12 (doze) dias multa e na segunda fase, reconheceu a circunstância atenuante em favor do Apelante, em razão da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d” do Código Penal, reduzindo a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Há causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, 2°, §2°-A, I do Código Penal, aumentando-a em 2/3, restando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão c 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal.

Assim, verifica-se dos autos, que na segunda fase, após a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, a pena restou fixada no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, em consonância com à Súmula 231 do STJ: “A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência, definindo que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231 do STJ.

Ademais, o Tema 158 da Repercussão Geral do Superior Tribunal Federal, fixou a tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

Finalmente, no que se refere ao prequestionamento das matérias, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 17/06/2025